Tribunal: STF
Processo: HC 247717
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 947.970/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), porque, 



    segundo a denúncia, no dia 4 de outubro de 2022, por volta de 15h40min, em imóvel situado na Viela Turuti, nº 129, Cidade Parque São Luiz, nesta cidade e Comarca de Guarulhos/SP, tinham em depósito 200 (duzentos) tijolos de cocaína, com peso líquido de 20.000g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 21/22, imagens a fls. 48/55, relatório de investigação a fls. 56/66 e laudo de constatação provisória a fls. 77/79 (fls. 122/124). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O habeas corpus não foi conhecido por ter sido manejado em substituição à revisão criminal, em consonância com a jurisprudência do STJ, que veda a sua utilização em substituição à revisão criminal, salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade.



    4. A quantidade de droga apreendida não foi isoladamente considerada como fundamento para afastar a aplicação do tráfico privilegiado, mas a sua conjugação com o envolvimento do agravante em sofisticada rede de distribuição de drogas, com planejamento e organização, valendo-se de galpão empresarial com o propósito específico de armazenar as substâncias entorpecentes antes de distribuí-las em outros pontos de venda.



    5. Não foram constatadas ilegalidades que permitissem a concessão da ordem de ofício, conforme alegado pela defesa.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, que estão presentes os requisitos para (a) incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006; e (b) fixação de regime prisional menos gravoso. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja aplicada a referida minorante, com a consequente alteração do regime prisional.



    É o relatório. Decido. 



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    Na espécie, a inviabilidade de aplicação da minorante foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, com base nos argumentos seguintes:



    [...] não vislumbrei a presença de ilegalidade flagrante no acórdão impugnado (fls. 22-39), uma vez que a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos — 200 tijolos de cocaína — não foi o único fundamento empregado na dosimetria da pena. 



    O Tribunal de Apelação, soberano na análise da matéria de fatos e provas, concluiu que o agravante não se trata de um mero traficante eventual, mas sim de alguém inserido em uma rede de distribuição de cocaína em etapa anterior à própria inserção no mercado ilícito, com especial destaque para o sofisticado planejamento e organização, valendo-se de galpão empresarial com o propósito específico de armazenar as substâncias entorpecentes antes de distribuí-las em outros pontos de venda (fls. 33-34). 



    Assim, para que a pretensão de ver reconhecido o tráfico de drogas privilegiado pudesse ser acolhida, seria imprescindível o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, o que o rito do habeas corpus e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admitem. 



    Infere-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório, em especial a quantidade de droga apreendida (200 tijolos de cocaína, com peso líquido de 20.000g), indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir.



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...] 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Por fim, o pedido de modificação do regime prisional não foi contemplado no acórdão impugnado. Dessa forma, qualquer juízo desta CORTE a respeito dele implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente